Tribunal: TJES
Processo: 0000279-32.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-32.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS PEREIRA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO – NÃO RECONHECIDA - CONFISSÃO – RECONHECIDA - ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.343/2006 – NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Materialidade e autoria devidamente comprovada, não havendo se falar em absolvição. 2. Redimensionamento da pena
ex officio

aplicando a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão 3. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da pena insculpida no artigo 41, da Lei 11.343/06, em razão do apontamento do depósito da droga não ser suficiente a desarticulação da organização criminosa. 4. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS PEREIRA DA CUNHA
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, com pena aplicada de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa busca a absolvição em razão da insuficiência probatória, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena de colaboração do acusado (artigo 41 da Lei de Drogas).

Contrarrazões (id. 11844146) pelo não provimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 12548563), por intermédio do procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000279-32.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS PEREIRA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JANINY MATHIAS SOUZA - ES39551

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (id. 11844117):

“Consta do inquérito policial que, no dia 18 de maio de 2024, por volta de 22h13min, na Rua Mario Pinheiro da Silva Filho, Bairro Limão, nesta Comarca, o denunciado CARLOS, tinha em depósito, 15 (quinze) pinos de cocaína sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão de fls. 26, ID 43500232. Segundo os autos, policiais militares realizavam o patrulhamento de rotina no bairro Limão, quando receberam informações de populares sobre um indivíduo que estaria traficando entorpecentes, razão pela qual, foram checar a veracidade das informações, ocasião em que visualizaram o denunciado, cujas características eram semelhantes às repassadas pelos denunciantes. Foi realizada a abordagem do denunciado, sendo encontrado em seu poder R$294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), em espécie, provenientes da venda de entorpecentes, tendo CARLOS informado aos militares o local em que as drogas estavam escondidas. Cabe ressaltar que o denunciado possui diversas passagens policiais, respondendo a uma outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, na Comarca de Colatina.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, com pena aplicada de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

A defesa busca a absolvição em razão da insuficiência probatória, subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena de colaboração do acusado (artigo 41 da Lei de Drogas).

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 3935/2024 (Id. 11844133) e Boletim Unificado nº 54590412 (Id. 11844110), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 11844136) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

Quanto a autoria do crime, da mesma forma, indene de dúvidas.

Com efeito, as TESTEMUNHAS PMES JOSÉ ROBERTO DA SILVA e PMES FABIO MACHADO PEREIRA, ambos ouvidos hoje em juízo, disseram, em resumo, que, na data dos fatos, em patrulhamento pelo bairro Limão, receberam informações de que uma pessoa estava traficando no local dos fatos; que as informações repassavam as roupas usadas pelo traficante; que visualizaram o acusado com as mesmas roupas informadas e o abordaram; que o acusado confessou o crime e disse onde as drogas estavam escondidas, próximo a um calçamento; que o local da abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que o acusado foi conduzido ao DPJ; que confirmaram as declarações prestadas na esfera policial.

Por sua vez, interrogado hoje em juízo, o ACUSADO CARLOS PEREIRA DA CUNHA NEGOU OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA; disse que responde a outro processo por tráfico de drogas; disse que já respondeu a processos por assalto, desacato e violência doméstica.

Dessa forma, em que pese a negativa de autoria do acusado, as duas testemunhas ouvidas hoje em juízo corroboraram os diversos elementos informativos colhidos na fase inquisitória, merecendo, pois, total credibilidade do juízo.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar
insuficiência probatória
, entendo que tal tese não merece ser acolhida.

Isso, pois, assim como exposto acima, os depoimentos policiais foram uníssonos em afirmar que, durante patrulha rotineira, receberam informações de populares de que um indivíduo de bermuda vermelha estava traficando no local.

Ao se deslocarem visualizaram o denunciado, cujas características eram semelhantes às recebidas, assim em abordagem pessoal encontraram em posse do acusado a quantia em espécie de R$294,00 (duzentos e noventa e quatro reais), tendo o réu mencionado o local onde as drogas estavam escondidas, sendo no calçamento da rua, embaixo de terra.

Além disso, afirmam que o apelante possui diversas outras passagens policiais e se encontra respondendo a outra ação penal por tráfico de drogas, bem como, ostenta outras 06 (seis) condenações.

Ademais, os depoimentos dos agentes da lei são meios idôneos de prova, já sendo consolidados pela jurisprudência pátria a sua legitimidade, a teor do precedente firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. [...] 6. À míngua de alegação ou evidência de que a confissão do local de armazenamento da droga foi obtida mediante coação ou qualquer meio ilícito, também não há como se vislumbrar ilegalidade na confissão informal feita pelo Paciente aos Policiais Militares, indicando a localização da droga em terreno baldio, longe de sua residência.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AGRG no HC 606.384/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AGRG no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; RESP n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016.
8. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 9. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retromencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes. 10. No caso concreto, a Corte local afastou a aplicação do redutor com base na existência de ação penal em curso contra o réu, pelo mesmo delito, assim como na quantidade e variedade da droga encontrada no local por ele indicado: 35g (trinta e cinco gramas) de maconha, distribuídos em 113 (cento e treze) unidades e 65,5g (sessenta e cinco gramas e cinco decigramas) de cocaína, acondicionados em 75 (setenta e cinco) “pinos”. 11. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 608.558; Proc. 2020/0217527-1; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/12/2020; DJE 07/12/2020).

Outrossim, é pacifico o entendimento de que para configuração do delito previsto no artigo 33, da lei de drogas, o agente não precisa ser flagrado no ato da mercancia, bastando que cumpra algum dos verbos presentes no
caput
do respectivo artigo,
in casu
“ter em depósito”.

Portanto, demonstra-se não ser possível o acolhimento da pretensão defensiva de
absolvição do acusado
.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar
EX OFFICIO

a aplicação da atenuante da confissão.

Como se extrai da r. sentença, o douto magistrado
a quo
utilizou-se da confissão espontânea do acusado em sede policial, para confirmação de autoria do delito, senão vejamos:

Com efeito, as TESTEMUNHAS PMES JOSÉ ROBERTO DA SILVA e PMES FABIO MACHADO PEREIRA, ambos ouvidos hoje em juízo, disseram, em resumo, que, na data dos fatos, em patrulhamento pelo bairro Limão, receberam informações de que uma pessoa estava traficando no local dos fatos; que as informações repassavam as roupas usadas pelo traficante; que visualizaram o acusado com as mesmas roupas informadas e o abordaram;
que o acusado confessou o crime e disse onde as drogas estavam escondidas, próximo a um calçamento
; que o local da abordagem é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que o acusado foi conduzido ao DPJ; que confirmaram as declarações prestadas na esfera policial.

Grifei

Assim, na segunda fase dosimétrica, além da agravante da reincidência, deve se reconhecer a atenuante da confissão, de forma que, ambas são preponderantes, então estas se compensam, conforme Tema 585 do STJ:

Tese: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”

Desta maneira, a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 600 dias-multa, torna-se definitiva, mantendo, portanto, o regime inicial de cumprimento de pena como fechado, segundo artigo 33, §2º, do Código Penal e considerando que o apelante é reincidente.

Quanto ao pleito de aplicação do art. 41, da lei 11.343/06, entendo não assistir razão à defesa, explico.

Prevê o mencionado artigo que:

Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.

Ocorre que, não basta ao acusado apontar o local em que as drogas estariam armazenadas para que o referido artigo seja aplicado, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para que se aplique a redução da pena, a colaboração do réu deve ser suficiente para desmantelar o grupo criminoso, o que não ocorreu no caso, conforme veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO APLICADA . REGIME MAIS GRAVOSO. ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE DE DROGA E DIVERSAS EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTE. ART . 41 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE COLABORAÇÃO EFETIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1 . A quantidade de droga apreendida (15 porções de cocaína, com peso de 31,6 gramas, 139 porções de cocaína, com peso líquido de 90,6 gramas e 4 porções de maconha, com peso líquido de 6,96 gramas), associada a outros elementos, como na espécie, em que encontrada grande quantidade de embalagens utilizadas para acondicionamento de entorpecente (duas mil embalagens de "zip", 193 "eppendorfs" vazios), justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, bem como o agravamento do regime prisional. 2. Quanto à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei 11 .343/2006, a redução de pena decorrente das informações prestadas a título de delação depende da sua real eficácia para a desarticulação da organização criminosa e identificação dos envolvidos nessa associação ( HC 242.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015). 3 . Na espécie, verifica-se que a declaração do réu não contribuiu de forma eficaz a ponto de justificar a incidência do referido redutor, tanto que constou do acórdão impugnado que os policiais tinham fundada suspeita de que o apelante (apreendido, anteriormente, na posse de porções de cocaína) guardava substâncias entorpecentes no imóvel o que de fato sucedia, pelo que a ação revestiu-se de juridicidade 4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 623129 SP 2020/0289898-3, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2020)

Mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente no que tange à compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, fixando a pena em definitivo, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)